Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725914-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE KENNEDY SAMPAIO ADJAFRE PACIENTE: WYMERSON LEAL OLIMPIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 62071548, o impetrante requer o adiamento do julgamento (inserido na pauta da 15a Sessão Ordinária Presencial da 3a Turma Criminal – 1o/08/2024), por estar o patrono impossibilitado de comparecer em virtude de viagem pessoal (casamento de sua filha) na cidade de Fortaleza/CE, conforme comprovam os documentos de ID 62071555 e 62071557. Defiro o pedido, considerando ser o único advogado constituído no presente writ para a defesa dos interesses do constituinte. Leve-se a julgamento na sessão presencial subsequente. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator